Tribunal: TJBA
Processo: 8033813-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033813-56.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS CONCEICAO e outros Advogado(s): MARIOSTENES DA ROCHA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAVELAS - BA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 33, LEI N. 11.343/06 C/C ART. 16, LEI N. 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE POR REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FINCADA EM CONJECTURADA DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO CONHECIMENTO DESTE PONTO DA IMPETRAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO REMÉDIO HEROICO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUE DETERMINOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LISTADOS NOS ARTS. 312 E 313, CPP NO COMANDO DECISÓRIO IMPUGNADO. DECRETO CONSTRITIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO: INDIVÍDUO PRESO EM FLAGRANTE DEPOIS DE, SUPOSTAMENTE, TENTAR EMPREENDER FUGA AO AVISTAR PREPOSTOS DA POLÍCIA MILITAR SE APROXIMANDO. APREENSÃO SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À CRACK, MACONHA, ALÉM DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CONCESSÃO DA LIBERDADE QUE, POR ORA, NÃO SE MOSTRA ACONSELHÁVEL. PACIENTE QUE, ALÉM DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI FLAGRANTEADO, POSSUI CONDENAÇÃO CRIMINAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA POR OUTRO DELITO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E RISCO PATENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA IN CASU. CUSTÓDIA MANTIDA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Vara Criminal da Comarca de Caravelas/BA o qual, com o fito de resguardar a ordem pública, converteu e manteve a prisão em flagrante do paciente acusado da suposta prática dos crimes previstos no 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de análise da nulidade do flagrante por denúncia anônima em sede de habeas corpus; (ii) aferir a idoneidade da fundamentação do decreto prisional; (iii) avaliar o risco de reiteração criminosa do paciente com base em seus antecedentes; e (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo injustificado na tramitação da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da preliminar de nulidade fincada em suposta abordagem policial decorrente de “denúncia anônima despersonalizada”, uma vez que a análise aprofundada deste tema dependeria de incursão no contexto fático-probatório, o que não se admite em sede de remédio heroico, consoante precedentes desta Corte de Justiça. 4. A medida extrema foi decretada com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para resguardar a ordem pública e a reiteração delitiva diante da prova da existência dos crimes, dos indícios suficientes de autoria e do fato de que as infrações supostamente praticadas se tratarem de crimes dolosos com penas máximas superiores a quatro anos e da existência de condenação criminal anterior, ainda que em Primeiro Grau. 6. O decreto constritivo está devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta do paciente que ao verificar a aproximação de policiais militares que, em tese, teriam recebido denúncia de transeuntes acerca “da comercialização de entorpecentes e portando arma de fogo em via pública” e das notícias de que teria tentado empreender fuga do local. Na ocasião, o magistrado a quo, além dos fatos específicos que teriam ensejado a apreensão de (dezoito gramas de crack e dois maços de maconha), arma de fogo com numeração suprimida e seis munições correspondentes no dia dos fatos e motivariam a imperiosidade de manutenção de sua custódia para salvaguardar a ordem pública, mencionou a existência de condenação criminal em Primeira Instância por outro delito –, aspecto que também consubstanciaria a imposição da medida extrema com o fito de evitar potencial reiteração delitiva. 7. O panorama descrito – apreensão de cerca tóxicos análogos à crack e maconha, arma de numeração suprimida e munições de uso restrito, somadas a existência de condenação criminal por outro delito em Primeira Instância –, por ora, inviabiliza a revogação da prisão do paciente, mesmo que permeada por quaisquer das cautelares elencadas no art. 319, CPP, uma vez que o comando decisório que examinou o cenário de fundo explicitou a imperiosidade da imposição da medida extrema para salvaguardar a ordem pública e evitar sua reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido e, quanto à extensão conhecida, ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, LVII e LXI; CPP: arts. 312, 313, I, e 319; Lei n. 10.826/2003: art. 16, § 1º, IV; Lei n. 11.343/2006: art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA: Habeas Corpus: 80595238320238050000, Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 06/02/2024; TJ-BA: Habeas Corpus: 80536535720238050000, Relator.: Des. Eserval Rocha, Data De Julgamento: 06/08/2021, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 22/11/2023; STJ: AgRg no RHC n. 216.696/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025; STJ: AgRg no HC n. 1.003.088/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8033813-56.2026.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante Marióstenes da Rocha Costa, como Paciente Marcelo dos Santos Conceição e, como autoridade coatora, o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caravelas/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer parcialmente do habeas corpus e, quanto à extensão conhecida, denegar a ordem vindicada.